Tribunal: TJBA
Processo: 8014639-83.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014639-83.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO (OAB:BA19687-A), GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA (OAB:BA62801-A) APELADO: EDNA FARIAS PEREIRA LOPES Advogado(s): RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA (OAB:BA60044-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE ESGOTO. LIMITAÇÃO LEGAL DA TARIFA DE ESGOTO. POSSIBILIDADE . PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS SOBRE CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS. LEI MUNICIPAL Nº 326/2016. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por empresa concessionária de serviço público estadual (EMBASA) contra sentença que reconheceu a validade da Lei Municipal nº 326/2016 de Feira de Santana/BA, limitando a tarifa de esgoto a 40% do consumo de água, determinou a devolução em dobro dos valores pagos a maior desde 2014, e fixou indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se a Lei Municipal nº 326/2016 é inconstitucional, por vício formal e por afronta ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e se são devidos danos morais e devolução em dobro dos valores cobrados acima do limite legal. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal confere ao Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local, como o serviço de saneamento básico. 4. A Lei Municipal nº 326/2016 encontra amparo na legislação nacional de saneamento e tem aplicação imediata às relações jurídicas existentes, inclusive com concessionária estadual. 5. A alegação de desequilíbrio contratual não afasta a prevalência da norma local e não pode justificar repasse ao consumidor de cobrança superior ao limite legal. 6. A cobrança abusiva em desacordo com a legislação municipal constitui afronta ao Código de Defesa do Consumidor. 7. A restituição em dobro dos valores pagos a maior é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo suficiente a constatação da cobrança indevida. 8. A cobrança excessiva e prolongada, além da necessidade de judicialização da questão, caracterizam dano moral indenizável. O valor fixado na sentença (R$2.000,00) revela-se proporcional e adequado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O Município possui competência legislativa para limitar, por lei, a tarifa de esgoto praticada por concessionária, ainda que estadual, por se tratar de serviço público de interesse local. 2. A cobrança em percentual superior ao previsto na legislação municipal configura prática abusiva e enseja restituição em dobro dos valores pagos a maior, além de indenização por danos morais, quando demonstrada repercussão negativa ao consumidor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I; CDC, arts. 39, V, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000019-71.2021.8.05.0080, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 02.05.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8006211-54.2020.8.05.0080, Rel. Desª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 30.03.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0510263-46.2018.8.05.0080, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 10.06.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8014639-83.2024.8.05.0080; Recorrente: Empresa Baiana De Águas E Saneamento S/A – EMBASA; Recorrida: Edna Farias Pereira Lopes; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator